Tribunal: TJBA
Processo: 8009132-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009132-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: EDUARDO BENEVIDES BRITO

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CÁLCULO DO SALDO DEVIDO. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DA MORA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau em cumprimento de sentença relativo a expurgos inflacionários em caderneta de poupança.

2.
O embargante alega erro material por desconsideração de depósito judicial, que teria levado ao reconhecimento de excesso de execução.

II. Questão em discussão:

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão, contradição ou obscuridade passível de correção por meio de embargos de declaração, e (ii) se o depósito judicial deve ser considerado pagamento voluntário da obrigação, afastando juros de mora e correção monetária;

III. Razões de decidir:

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, aplicando a tese firmada no Tema Repetitivo 677 do STJ, segundo a qual o depósito judicial realizado para garantia do juízo não equivale a pagamento voluntário, não afastando os encargos da mora.

5.
A divergência do embargante com a interpretação jurídica adotada não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mero inconformismo com o resultado.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que sob a alegação de erro de cálculo.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. O depósito judicial como garantia do juízo não equivale a pagamento voluntário e não afasta os encargos de mora até a efetiva entrega ao credor.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 354.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n.º 677; STJ, REsp 2.088.693/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8009132-56.2025.8.05.000
0
, em que figuram como embargante
Banco do Brasil S/A
, e como embargad
o
EDUARDO BENEVIDES BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22